Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VEÍCULOS PARADOS ÀS MARGENS DA VIA. OBSTRUÇÃO PARCIAL DO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26, I e II, do CTB. DEVER DE CIVILIDADE. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do processo de no 0709448-71.2020.8.07.0005, cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A autora/recorrente pretende a reforma da sentença, que reconheceu a existência de culpa concorrente, a fim de que seja o réu/recorrido responsabilizado de forma exclusiva pelo acidente. O réu/recorrido é revel e não apresentou contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente.
III. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil.
IV. O veículo da autora/recorrente estava parado em uma das laterais da via, de forma paralela com outro veículo, com um espaço entre eles, formando uma espécie de corredor, impossibilitando, com isso, a passagem de outros veículos, sobretudo aqueles de maior porte, como o do recorrido. Assim, a parte autora/recorrente violou os deveres impostos pelo art. 26, I e II, do CTB, que dispõe que os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou criar obstáculos que possam obstruí-lo. Assim, a parte autora contribuiu de forma determinante para a ocorrência do acidente. Importante ser destacado que a manutenção do trânsito livre é um dever de civilidade, evitando-se a não somente situações corriqueiras como a dos autos, mas também a de impedimento de socorro em situações de emergência.
V. Por outro lado, o réu/recorrido parou sua caminhonete ao se deparar com o corredor formado, antevendo a possibilidade de não haver espaço para passar. Em seguida, conforme depoimento da testemunha Evangelina Alves Vasconcelos, ID 28576204, “(...) o rapaz da caminhonete buzinou e a depoente chamou sua filha para tirar o carro; que o motorista da caminhonete não esperou e passou de uma vez; que a caminhonete colidiu apenas com a o veículo da autora (...)”. Evidente, portanto, que o réu tentou passar entre os carros, mesmo ciente da possível ausência de espaço e quando já tinha sido avisado que o condutor iria retirar o carro.
VI. Nestes termos, tendo em vista que as condutas de ambas as partes foram determinantes para o evento, deve ser reconhecida a concorrência de causas, sendo então reduzida a indenização da parte autora em 50% (cinquenta por cento), tal como decidido de forma razoável na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.